Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE MÚLTIPLAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA.

1. Consoante previsto na teoria monista, os agentes que agem em comunhão de esforços e de forma relevante respondem pelo tipo penal único.

2. Estando comprovado nos autos que os agentes agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefa, bem como que a conduta do acusado foi relevante para a consumação do delito em apreço, não há que se falar em cooperação dolosamente distinta

3. A existência de duas ou mais causas de aumento de pena permite o deslocamento de algumas destas circunstâncias para a primeira fase da dosimetria da pena.

4. Conforme entendimento firmado por este Tribunal, na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

5. Apelação conhecida e desprovida.